Tribunal: STF
Processo: ARE 1552366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sendas Distribuidora S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate. Nas razões do agravo, insiste na ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito tributário. Impetrantes que alegam ser impraticável para atividade empresarial o prazo fixado na Resolução SEFAZ n° 13/19, e a Portaria SUCIEF nº 55/19, para alteração de layout das NF-es e NFC-es e inclusão de informações ao escriturá-las em sua EFD, sustentando a ocorrência de violação aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da razoabilidade. Denegação da segurança. APELO DAS IMPETRANTES. Art. 113 §2º do CTN que dispões que as obrigações acessórias não se confundem com a obrigação principal, que é a de pagar tributo. Decreto que se limita a regulamentar obrigação tributária acessória não está sujeita a anterioridade nonagesimal. Ademais, se afigura razoável o prazo de 43 (quarenta e três) dias entre a publicação e a vigência da regulamentação, ponderando-se a complexidade da tarefa em face do poderio econômico e estrutural das agravantes, não se olvidando que o ato emanado da autoridade administrativa possui presunção de legalidade e legitimidade, e assim permanece enquanto não demonstrada sua desconformidade com o ordenamento jurídico. Apelantes que não comprovaram o alegado direito líquido e certo, não logrando demonstrar a ocorrência de violação aos alegados princípios constitucionais, estando, dessa forma, escorreita a denegação da segurança, razão pela qual a sentença deve ser mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, III, “a” e “c”, da Constituição Federal. Assevera que a modificação operada pelo Decreto n. 46.536/2018 promoveu profundas alterações no cumprimento de obrigações acessórias essenciais, tais como a emissão dos documentos fiscais (NF-e e NFC-e) e sua respectiva escrituração fiscal, exigindo dos contribuintes fluminenses a observância as tais disposições no prazo de 43 (quarenta e três) dias, violando os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e segurança jurídica.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto fluminense apenas versou sobre obrigações acessórias estabelecensdo quais informações deveriam ser incluídas nas notas fiscais eletrônicas, para fins de desoneração do ICMS, não tratando de pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária aptos a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Em que pese os fundamentos recursais expostos, conforme já inferido por esta Corte de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0021906-80.2019.8.19.0000 (index 450), vale elucidar que tanto a Resolução quanto a Portaria, bem como o Decreto 46.536/2018 versam sobre obrigações acessórias, eis que estabelecem quais informações devem ser incluídas nas notas fiscais eletrônicas para fins de desoneração do ICMS. 



    Conforme dispõe o art. 113, §2º do CTN, as obrigações acessórias não se confundem com a obrigação principal, que é a de pagar tributo. Confira-se: (...)



    .......................................................................................................



     Com efeito, não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c” da Constituição Federal, pois este trata da obrigação principal ao estabelecer que não haverá cobrança de tributo senão decorridos no mínimo 90 dias após a promulgação da lei que o instituiu.



    .......................................................................................................



    Ademais, frise-se que se afigura razoável o prazo de 43 (quarenta e três) dias entre a publicação e a vigência da regulamentação, ponderando-se a complexidade da tarefa em face do poderio econômico e estrutural das agravantes, não se olvidando que o ato emanado da autoridade administrativa possui presunção de legalidade e legitimidade, e assim permanece enquanto não demonstrada sua desconformidade com o ordenamento jurídico. 



    Destarte, não merece nenhum reparo a sentença, que acertadamente considerou que “o argumento de inobservância da anterioridade nonagesimal, não merece prosperar, eis que as normas impugnadas estabelecem quais informações devem ser incluídas nas notas fiscais eletrônicas para fins de desoneração do ICMS e não diz respeito o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária Portanto, inexiste violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c" da Constituição Federal, pois este trata da obrigação principal”. 



    Assim, infere-se que os apelantes não comprovaram o alegado direito líquido e certo, não logrando demonstrar a ocorrência de violação aos alegados princípios constitucionais, estando, dessa forma escorreita a denegação da segurança, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346 de repercussão geral, assentou que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    As razões de decidir adotada nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020)



    (...) 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. (...)



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021) 



    Para além disso, aponto que para divergir das conclusões da origem — de que a legislação impugnada não ofendeu o princípio da noventena, uma vez que não tratou de aumento da carga tributária, mas apenas versou sobre informações que deveriam ser incluídas nas notas fiscais eletrônicas — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Decreto 46.536/2018), providência inviável em sede recursal extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente